Tribunal: STF
Processo: MI 6866
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PERMANENTE (ART. 40, § 4º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONCESSÃO PARCIALMENTE DA ORDEM. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991 OU DA LC 142/2013, A DEPENDER DO MARCO TEMPORAL EM QUE O IMPETRANTE ALCANÇOU AS CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.